Tribunal: TJDFT
Processo: 0745806-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PUBLICIDADE ENGANOSA. BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de contrato de consórcio, restituição de valores pagos e indenização por danos morais.
2. A parte apelante alega ter sido induzida em erro por representante da cooperativa, que teria prometido contemplação imediata mediante pagamento de entrada.
3. Sustenta vício de consentimento e prática de publicidade enganosa, requerendo a nulidade do contrato e reparação moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio, decorrente de promessa de contemplação imediata; e (ii) estabelecer se a cooperativa responde por eventual publicidade enganosa praticada por seu representante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O contrato de consórcio firmado não prevê contemplação imediata, sendo esta condicionada a sorteio ou lance, conforme regulamento aprovado pelo Banco Central.
6. A cláusula contratual expressa, em destaque, informa que o vendedor não está autorizado a prometer contemplação com prazo determinado, e orienta o contratante a não assinar em caso de promessa divergente.
7. A autora declarou, no próprio contrato, não ter recebido qualquer promessa de contemplação imediata, reconhecendo que a contemplação depende de sorteio ou lance.
8. Não há prova inequívoca de que a cooperativa tenha autorizado ou ratificado eventual promessa feita por representante autônomo.
9. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o vício de consentimento, nos termos do art. 373, I, do CPC.
10. A boa-fé objetiva impõe deveres de lealdade e cooperação, sendo vedado o comportamento contraditório da parte que aceita cláusulas contratuais claras e depois alega desconhecimento.
11. Inexistente prova de dolo ou má-fé da cooperativa, tampouco de que tenha havido publicidade enganosa por parte da administradora.
12. Inviável o pedido de indenização por dano moral, pois ausente conduta ilícita da cooperativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A promessa de contemplação imediata não gera vício de consentimento quando o contrato expressamente afasta tal possibilidade e o contratante reconhece essa condição. 2. A cooperativa não responde por atos de representantes autônomos não autorizados. 3. A boa-fé objetiva veda o comportamento contraditório do contratante que aceita cláusulas claras e depois alega desconhecimento."